Tribunal: TJDFT
Processo: 0714554-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0714554-58.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL COIMBRA DE OLIVEIRA DOS PASSOS LIMA AGRAVADO: ESTEFANIA MARIA LARA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DANIEL COIMBRA DE OLIVEIRA DOS PASSOS LIMA (agravante exequente) contra decisão da 3a Vara Cível de Taguatinga, em cumprimento de sentença ajuizado em desfavor de ESTEFANIA MARIA LARA (agravada executada). O juízo a quo indeferiu o pedido de penhora de 20% (vinte por cento) do salário da executada (ID 119507240 nos autos de origem). Em suas razões, o agravante sustenta que: 1) “a agravada jamais teve a intenção de arcar com suas obrigações”; 2) a agravada percebe “remuneração muito acima da média nacional, o que corresponde a cerca de 12 salários mínimos atualmente”; 3) “resta pacificado pela Jurisprudência pátria o entendimento pela possibilidade de penhora do salário do devedor, mesmo não se tratando de execução forçada de obrigação de pagar verba alimentícia” (ID 35115563). Ao final, requer a reforma da decisão recorrida para que seja deferida a penhora de 20% (vinte por cento) do salário da agravada. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça. O agravante não postulou pedido de efeito suspensivo, tampouco de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Limitou-se apenas a aduzir matérias que se relacionam com o mérito do recurso, cuja apreciação se dará por ocasião de seu julgamento. Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Intimem-se. Após, voltem-me conclusos. Brasília-DF, 17 de maio de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator